Tribunal: STF
Processo: HC 59493
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
RÉU CONDENADO. PETIÇÃO SOLICITANDO PROVIDENCIAS AO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PORQUANTO O PETICIONARIO TERIA SIDO
CONDENADO SEM AMPARO EM PROVA SUFICIENTE. INFORMAÇÕES QUE ESCLARECEM
A SITUAÇÃO DO PACIENTE, CONDENADO NAS DUAS INSTANCIAS ORDINARIAS EM
DECISÕES CONTRA CUJA VALIDADE NADA FOI ALEGADO ESPECIFICAMENTE.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.